Tribunal: TJBA
Processo: 0550719-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550719-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELSO LEMOS BENN Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RTI). PERCEPÇÃO DURANTE PERÍODO EM QUE ESTEVE À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU CLARAMENTE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS PARA A INCORPORAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 69117694 nestes autos de nº 0550719-18.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada CELSO LEMOS BENN. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator